Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-39.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DELITO PRATICADO CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÕES PERTINENTES. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime de perseguição resta configurado quando o réu, reiteradamente, ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção, liberdade e privacidade (art. 147-A, do CP). Trata-se de crime formal não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, pois ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave e, tal avaliação, não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
2 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime praticado pelo réu contra a ofendida (art. 147-A, §1o, inciso II, do CP c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), a pretensão recursal absolutória, fundada na alegação de insuficiência de provas, se mostra inviável.
3 – Mantida a negativação da circunstância judicial relativa à culpabilidade, que representou incremento à pena-base, diante do reprovável modo de agir do réu. 3.1 – A incidência da agravante prevista no inciso II, alínea ‘f’. do art. 61, do CP, conjuntamente com regras da Lei no 11.340/2006, não constitui elementar do tipo, nem bis in idem, mantendo-se o incremento havido na pena intermediária.
4 – Para a fixação do dano moral em caso de violência contra a mulher (inciso IV, do art. 387, do CPP), o STJ assentou o entendimento que basta que o pedido tenha constado da denúncia, não se exigindo a indicação de valor líquido e certo do montante pretendido (Tema 983), restando ao julgador o dever de fixar o montante de acordo com seu prudente arbítrio, devidamente fundamentado. O quantum fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5 – Negado provimento ao recurso.